Tribunal: TJPA
Processo: 0809741-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809741-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOPLAN SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA, ARCANGELA DA SILVA OLIVEIRA DO ROSARIO, ELIENA CAROLINE RAMALHO DIAS, MOISES BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, ADRIANA KATIE LOBATO DE OLIVEIRA, LUCAS DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO, IMPEDIMENTO DE LICITAR E, INDISPONIBILIDADE DE BENS, COM
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A DUAS AGRAVANTES. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES. NÃO ACOLHIDO. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário, impedimento de licitar e, indisponibilidade de bens até o limite de R$ 19.137.593,64,
com expedição de ofícios.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva em relação a duas agravantes. Situação não
apreciada pelo Magistrado de Origem. Impossibilidade de apreciação ante a vedação de supressão de instância, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes.

3. A Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Agravantes (empresa, sócios e procuradora) e outras pessoas não pertencentes ao quadro da referida empresa, em razão de diversas irregularidades na execução do programa “ASFALTO NA CIDADE”, obra de asfaltamento nas cidades da Região de Integração do Guamá, quais sejam: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapí, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

4. Pedido de revogação de todas as determinações contidas na decisão agravada.

Comprovação de indícios da prática de atos de improbidade administrativa capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, não havendo exigência da comprovação do perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, que nesses casos é presumido, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido,
com a consequente prejudicialidade do Agravo Interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 5 à 12 de julho 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0809741-69.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por RODOPLAN SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA – EPP, PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA , ARCANGELA DA SILVA OLIVEIRA DO ROSARIO, ELIENA CAROLINE RAMALHO DIAS, MOISES BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, ADRIANA KATIE LOBATO DE OLIVEIRA e LUCAS DE OLIVEIRA LIMA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº 0829208-04.2020.8.14.0301
- PJE
) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando:

a) A quebra do sigilo fiscal do(s) Réu(s), requisitando-se à Receita Federal as cópias das Declarações Anuais de Imposto de Renda dos exercícios de 2015 a 2019, e Dossiê Integrado relativo ao mesmo período;

b)

A quebra do sigilo bancário do(s) Réu(s) requisitando-se às instituições em que tiveram contas bancárias, os respectivos extratos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2019, autuando-se os documentos recebidos em autos apartados;

c)

o impedimento, do(s) Réu(s), para licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público, em qualquer esfera;

d) a
decretação de indisponibilidade de bens
do(s) Réu(s), até o limite de R$19.137.593,64 (dezenove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

Para o cumprimento da ordem de indisponibilidade de bens, determino a adoção das seguintes providências e critérios:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Cartórios de Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA, para indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja, o indigitado Réu, sócio ou usufrutuário;

c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
tão somente para ciência e monitoramento
;

d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas, das quais seja(m), o(s) Réu(s), sócio(s), administrador(es) ou usufrutuário(s), com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome do(s) Réu(s);

f) bloqueio, via sistema
BACENJUD
, de contas e aplicações financeiras do(s) Réu(s).

Determino, à UPJ, a aposição de sigilo sobre o presente processo, nos termos do art. 189, III, do CPC, c/c LC Federal n° 105/2001.
Notifique(m)-se e intime(m)-se, pessoalmente, por oficial de justiça, o(s) Réu(s) para, querendo, oferecer(em) manifestação prévia por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92.

Cabe reforçar que há, na presente hipótese, isenção do pagamento de custas processuais pelo ente público, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões, os
Agravantes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de
ARCÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA DO ROSÁRIO E PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA, uma vez que não estavam mais no quadro societário da empresa denunciada à época da formalização do contrato em 2016. No mérito, p
leiteiam a suspensão de todas as determinações contidas na decisão agravada até o julgamento do mérito, uma vez que não haveria comprovação do dolo ou qualquer indício que levasse a suspeita de enriquecimento ilícito. Alegam ainda, que as determinações seriam gravosas em meio a uma pandemia e sem observância ao contraditório.

Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva de duas Agravantes e, a concessão do efeito suspensivo, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Inconformado, os Agravantes interpuseram Agravo Interno reiterando a Tese de ilegitimidade passiva de Arcângela e Patrícia e o não preenchimento dos requisitos necessários para a tutela deferida na origem.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo não conhecimento do Agravo quanto a Tese de ilegitimidade e pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Após, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno pugnando pelo não provimento do recurso.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede preliminar, os Agravantes suscitam a ilegitimidade passiva de Arcângela da Silva Oliveira do Rosário e Patrícia da Silva Oliveira
, uma vez que não estavam mais no quadro societário da empresa denunciada à época da formalização do contrato em 2016.

Analisando os autos,
verifica-se que a preliminar em questão não fora apreciada pelo Magistrado de Origem, motivo pelo qual, em que pese a matéria versar sobre ordem pública, inviável apreciá-la neste momento, sob pena de importar em supressão de instância.

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HIPÓTESES DO ART. 178 DO CPC/15 NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO ANOS. POSSE VELHA. INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL DA POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

(TJPA, 4559345, 4559345, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-04). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRELIMINAR DE NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO NCPC. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA. PREAMBULAR REFUTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ESPÉCIE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. REJEITADA. MÉRITO. ORDEM PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA DE GADO BOVINO, COM O RESPECTIVO LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. CARÊNCIA DE RELEVÂNCIA NOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO NCPC. Rejeitada. O descumprimento do disposto no art. 1.018 do Código de Processo Civil/2015 deve ser alegado e provado quando da apresentação da contraminuta ao agravo sob pena de preclusão. Precedente do STJ.

2
. CONEXÃO E CONTINÊNCIA: a arguição da competência questionada não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, surgindo, diante disso, em que pese a matéria discutida dizer respeito à ordem pública, inviável apreciá-la neste momento, primeiro porque se estava ainda em sede de agravo de instrumento e segundo porque tal fato implicaria em supressão de instância
. 3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ESPÉCIE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. REJEITADA. A decisão agravada consiste em antecipação de tutela, cujo teor se refere inegavelmente ao mérito do processo, sendo possível, por conseguinte, A interposição de recurso.

4.MÉRITO: existindo dúvidas sobre a real propriedade dos semoventes objeto vendidos, cujo importe na transação se encontra depositado em juízo, mostra-se razoável negar o efeito suspensivo visando o levantamento do dinheiro, ante a carência de relevância nos argumentos dos recorrentes, sem contar o perigo inverso que o deferimento do pedido causaria.

3. Agravo conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2019.01226290-59, 202.255, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-04-03). (grifo nosso).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO 01/2011-SEMEC.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPERTINENTE EM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO COM O ESCOPO DE EVITAR-SE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA
. CANDIDATA IMPEDIDA DE TOMAR POSSE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL (LEI DO CONCURSO). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AO DEFERIMENTO DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 2019.02155990-97, 204.572, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-05-31). (grifo nosso).

Assim, deixo de conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de indisponibilidade requerida na Ação Civil Pública (fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público).

Segundo os Agravantes, as medidas não poderiam ser aplicadas as sócias retirantes, uma vez que deixaram de fazer parte da sociedade transferindo por completo suas quotas, observa-se que a referida Tese corresponde, em verdade, a preliminar de ilegitimidade passiva, a qual não pode ser apreciada nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.

De forma global, alegam ainda a ausência de
comprovação do dolo ou qualquer indício que levasse a suspeita de enriquecimento ilícito, bem como, a necessidade de formação do contraditório e ampla defesa antes de serem adotadas medidas tão severas.

A Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Agravantes (empresa, sócios e procuradora) e outras pessoas não pertencentes ao quadro da referida empresa, em razão de diversas irregularidades na execução do programa “ASFALTO NA CIDADE”, obra de asfaltamento nas cidades da Região de Integração do Guamá, quais sejam: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapí, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

Acerca da indisponibilidade de bens, o artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifos nossos).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifos nossos).

Com efeito, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido. De igual modo, depreende-se que as determinações de indisponibilidades visam garantir o ressarcimento ao erário público até a apuração dos fatos.

Deste modo, em que pese os argumentos utilizados pelos agravantes e sem adentrar na questão da preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que, neste modo, há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público, uma vez que, inclusive as condutas anteriores a formalização do contrato em 2016, quando as agravantes ainda eram sócias, também estão sendo questionadas na Ação Civil Pública, sem mencionar a relação de parentesco com pessoas que que permaneceram no quadro societário.

Portanto, neste momento processual, restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela deferida na origem
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, em razão do julgamento definitivo do recurso principal por Órgão Colegiado, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2021